Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-92.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014730-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANYELE DOS SANTOS CUNHA - CPF: 054.354.691-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– COBRANÇA INDEVIDA – DEMONSTRADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocorrência de danos morais decorre da inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito ou a suspensão do fornecimento da energia elétrica, que, na hipótese, não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DANYELE DOS SANTOS CUNHA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Débito de n.º 1014730-92.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) determinar que a requerida revise e readéque a(s) fatura(s) do(s) meses de novembro, dezembro de 2019 e janeiro 2020, devendo ser observada a média de consumo dos doze meses anteriores à primeira fatura;

ii) ratificar a tutela anteriormente deferida; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 144081864 – págs. 1 a 9), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Salienta que, além da cobrança indevida e da tentativa frustrada de solucionar a questão pela via administrativa, só se viu livre da imposição da cobrança e do possível corte no fornecimento da energia elétrica em sua residência, após buscar amparo junto ao Poder Judiciário.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 144081867– págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais pleiteado na inicial desta Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Declaratória de Inexigibilidade de Débito de n.º 1014730-92.2020.8.11.0041, ajuizada por DANYELE DOS SANTOS CUNHA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Salienta que, além da cobrança indevida e da tentativa frustrada de solucionar a questão pela via administrativa, só se viu livre da imposição da cobrança e do possível corte no fornecimento da energia elétrica em sua residência, após buscar amparo junto ao Poder Judiciário.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, o entendimento adotado por esta Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes, é no sentido de que a ocorrência de danos morais decorre da inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito ou a suspensão do fornecimento da energia elétrica, que, na hipótese, não ocorreu.

A propósito, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

Constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar, máxime porque não há nos autos demonstração de que houve, de fato, a interrupção no fornecimento dos serviços de energia elétrica ou inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 0019367-02.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022